Tribunal: TJMT
Processo: 1009725-18.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1009725-18.2020.8.11.0000
Processo originário: Ação Civil Pública n. 4928-72.2017.811.0080 (Código n. 54041)
Agravantes: Destesa Terra Construções Ltda., Gervásio Becker e Bárbara Caroline Becker
Agravado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Destesa Terra Construções Ltda., Gervásio Becker e Bárbara Caroline Becker, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 4928-72.2017.811.0080 (Código n. 54041), recebeu a inicial da demanda, contra os Agravantes e Fernando Gorgen.
Da análise dos documentos acostados aos autos, observo que houve a interposição anterior do Agravo de Instrumento n. 1009198-37.2018.8.11.0000, contra a primeira decisão que recebeu a exordial, que, inicialmente distribuída ao Des. José Zuquim Nogueira, foi julgada pelo Douto Juiz de Direito Gilberto Lopes Bussiki, que, em conjunto com os membros da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deu provimento ao recurso para cassar o ato decisório, por ausência de fundamentação.
Nesse sentido, considerando a prevenção daquela Câmara, bem como a regra processual estampada no parágrafo único do artigo 930, do Código de Processo Civil, determino a redistribuição deste recurso.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 8 de maio de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.